Tribunal: TJMT
Processo: 1007671-94.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007671-94.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DONIZETI MAGISTRI - CPF: 928.599.178-53 (APELANTE), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DECENAL.
TERMO INICIAL.
TEORIA DA ACTIO NATA. TEMA
1.150/
STJ.

CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES
.
DATA DO SAQUE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição decenal e extinguiu o processo com resolução de mérito (CPC, art. 487, II), em demanda indenizatória proposta
sob alegação
de má gestão de conta PASEP, ausência de correção adequada e realização de saques indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional
para ajuizamento de ação revisional de valores de PASEP
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Superior Tribunal de Justiça
,
no Tema 1.150
, fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável às ações de reparação de danos em contas vinculadas ao PASEP é o decenal, com termo inicial a partir do momento em que o titular toma conhecimento inequívoco dos desfalques.

4.
O termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque integral da conta, momento em que o titular tem ciência do valor efetivamente creditado.

Afastar essa premissa exige prova concreta de que o conhecimento ocorreu em momento posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso
não provido.

Tese de julgamento:

1
.
O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao
Pasep
é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

2.
O termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque integral da conta, momento em que o titular tem ciência do valor efetivamente creditado.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
RE
sp
1.951.931/DF (Tema 1.150), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; TJMT, N.U 1030510-50.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 13.11.2025; TJMT, N.U 1008025-53.2024.8.11.0004, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto José Carlos
Donizeti

Magistri
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais movida em face do Banco do Brasil

S.A.

Na origem, o autor alega que o Banco do Brasil falhou na gestão da conta PASEP ao deixar de aplicar os índices de correção e juros sobre o saldo e ao permitir a realização de saques sem autorização, o que gerou prejuízos de ordem material e moral.

A sentença acolheu a prejudicial de mérito da prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC, entendendo que o prazo prescricional decenal teve início na data do último saque realizado pelo autor, ocorrido em 16/05/2012, momento em que o titular teria tomado ciência do suposto desfalque, o que resultou no reconhecimento da prescrição, visto que a ação foi proposta em 26/03/2025.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta que o prazo prescricional deve observar o princípio da
actio
nata
, iniciando-se apenas
no momento em que
o titular toma ciência inequívoca da violação do seu direito. Defende que o conhecimento das irregularidades e da ausência de correção monetária adequada somente ocorreu após a análise recente dos extratos microfilmados fornecidos pela instituição financeira, e não no momento do saque. Invoca a tese fixada pelo STJ no Tema 1.150 para fundamentar a pretensão de afastamento da prescrição e o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
na definição do termo inicial do prazo prescricional para as ações que buscam o ressarcimento de valores decorrentes de suposta má gestão e falha na correção monetária das contas vinculadas ao PASEP.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, pacificou o entendimento de que a pretensão de ressarcimento de danos em contas do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio
nata
, ou seja, o momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque.

“
i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Consel
ho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pe
lo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta
individual vinculada ao
Pasep
.
(
REsp
n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado e
m 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023).”

Diante disso, o momento da ciência, em regra, coincide com o saque realizado pelo titular, ocasião em que toma conhecimento do valor disponibilizado.
Para afastar essa premissa e reconhecer conhecimento em momento diverso, exige-se prova concreta nos autos.

A propósito, desta Câmara:

“[...] O prazo prescricional para ação de revisão de valores depositados em conta do PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. O termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque integral da conta, momento em que o titular tem ciência do valor efetivamente creditado. (N.U 1030510-50.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025).”

“[...] O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Tema 1150), fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável às ações de reparação de danos em contas vinculadas ao PASEP é o decenal, com termo inicial a partir do momento em que o titular toma conhecimento inequívoco dos desfalques.
4
. No caso em tela, a autora teve acesso ao saldo de sua conta e à movimentação quando da sua aposentadoria, momento em que poderia ter verificado eventuais irregularidades. A inércia da autora em não analisar detidamente os extratos fornecidos pelo banco não pode ser imputada à instituição financeira. [...] (N.U 1008025-53.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024).”

No caso, o
autor realizou
o saque integral
de sua conta PASEP em 16/05/2012
, conforme

movimentação identificada como “PGTO APOSENTADORIA
AG:
0551” nos extratos de ID 330237367.

N
ão
há, contudo, demonstração de qualquer fato superveniente ou elemento nos autos que comprove ciência posterior acerca do alegado desfalque.

A inércia do autor em não analisar detidamente os extratos fornecidos pelo banco não pode ser imputada à instituição financeira.

Portanto, considerado que o prazo prescricional teve início em 2012, quando o autor se aposentou e sacou os valores, e a ação somente foi ajuizada em 2025, conclui-se que o prazo prescricional já havia decorrido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença
que reconheceu a prescrição da pretensão.
Consequentemente,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 1
7
% sobre o valor da
causa
nos termos do artigo 85, §11, do
CPC,
mantida a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça
deferida à autora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025